Tribunal: TJDFT
Processo: 0711454-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711454-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA, USA DIAGNOSTICA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de remessa necessária e apelação interposta por QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA e USA DIAGNOSTICA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (id. 39278099) por meio da qual concedeu parcialmente a segurança pleiteada para “(...) confirmando a medida liminar concedida em parte, a assegurar às Impetrante o direito de não sofrerem exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar n. 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), devendo a Autoridade Coatora abster-se de qualquer forma de cobrança de débito tributário relativo a tal período (...)” (p. 12). A questão central ora em debate foi submetida ao Conselho Especial pela 6a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça (Acórdão no 1429985), bem como é objeto de ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 7066, ADI 7078 e ADI 7070), com julgamento virtual previsto, inicialmente, para ocorrer no período de 23/09/2022 a 30/09/2022, tendo havido pedido de vista do e. Ministro Dias Toffoli. Sendo assim, a fim de evitar decisões conflitantes, reputo prudente aguardar o pronunciamento do Órgão Especial, ou da Suprema Corte, o que ocorrer primeiro, a respeito da matéria em discussão, ou seja, se o tributo pode ser cobrado validamente no presente exercício, quando decorridos 90 (noventa) dias contados da data da promulgação da LC 190/2022, ou apenas no exercício de 2023. Nesses termos, SUSPENDO o curso processual. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora